Tribunal: TJBA
Processo: 8046050-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046050-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ORLANDO SULZ DE ALMEIDA FILHO Advogado(s): OTACILIO BAHIENSE DE BRITO JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL INDICADO NA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA DISCUSSÃO QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM POR FUNDAMENTO DISTINTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada contra empresa, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente — apontado pela Fazenda Pública como corresponsável tributário — sob o fundamento de que este ainda não havia sido formalmente citado para integrar a lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade antes da citação, por constar na CDA como corresponsável; (ii) estabelecer se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a legitimidade passiva do corresponsável tributário indicado na CDA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indicação do nome do corresponsável diretamente na CDA confere-lhe legitimidade passiva ad causam e, portanto, o habilita a opor exceção de pré-executividade, independentemente de citação formal. 4. A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Conforme entendimento assentado pela Corte Superior no Tema 108 (REsp 1.110.925/SP), a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução, e não via exceção de pré-executividade. 6. Mantida a decisão que não conheceu da exceção, ainda que por fundamento diverso, não há sucumbência a ensejar o arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono do Agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O corresponsável tributário cujo nome consta expressamente na CDA possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade, ainda que não tenha sido formalmente citado. 2. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir a responsabilidade tributária do corresponsável indicado na CDA, por demandar dilação probatória incompatível com esse meio de defesa. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8046050-59.2025.8.05.0000, figurando como agravante ORLANDO SULZ DE ALMEIDA FILHO, e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.